Tribunal: STF
Processo: RE 90054
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL. CONTROVERSIA SOBRE SE PODE
APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA PEDIR QUE SE DE AOS FATOS
CAPITULAÇÃO LEGAL DIVERSA DAQUELA PROPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
E ADOTADA PELO JUIZ. SOLUÇÃO NEGATIVA QUE NÃO IMPORTOU NEGAÇÃO DE
VIGENCIA AOS ARTS. 271 E 598 DO CPP, NEM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.